Tribunal: STF
Processo: Rcl 61443
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Affonso Lima Vianna Júnior contra decisão na julguei que “nada [havia] a prover, devendo os autos retornar ao arquivo”, diante da manifestação de que a instância inferior teria descumprido a determinação de suspensão da execução trabalhista ora tratada. 



    2. A parte embargante informa que o TRT1 “julgou um processo que estava suspenso, cujo o acórdão o resultado foi CONTRÁRIO ao Direito do Reclamante”, em evidente prejuízo. 



    3. Alega haver omissões porquanto i) “este juízo (STF) IGNOROU que o Tribunal Regional do Trabalho afirmou que somente suspendeu o processo APÓS a prolação de um acórdão em um processo que estava SUSPENSO, E ESTE ACÓRDÃO FOI CONTRÁRIO AO RECLAMANTE. O ACÓRDÃO SEQUER É CITADO NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO” (destaques do original); ii) “o autor não requereu apenas a suspensão do processo, pois daí evidentemente que a ordem de suspensão do TRT da 1 Região iria ao encontro do pedido do autor, porém REQUEREU TAMBÉM A ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE FOI JULGADO DE FORMA EQUIVOCADA, CONFESSADO PELO PRÓPRIO RELATOR”.



    4. Nesse contexto, assevera haver equívoco na comunicação da determinação da suspensão da execução trabalhista, por parte das instâncias inferiores, motivo pelo qual o embargante requer: “que a decisão de arquivamento seja modificada para, dados efeitos infringentes aos presentes embargos, que a omissão seja suprida por este douto juízo com a consequente modificação do julgado para que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região após a suspensão do processo 0011392- 11.2015.5.01.0081 SEJA ANULADO e que o processo seja remetido ao estágio de quando da suspensão do processo pelo Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. Inicialmente, friso que as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.



    6. Na espécie, avalio ser necessário reconsiderar a decisão embargada. 



    7. Com efeito, consoante as informações prestadas pelo próprio TRT10 (e-doc. 40), em 14/10/2024, e em pesquisa no sítio eletrônico do respectivo órgão, verifico que, mesmo após a determinação de suspensão da execução trabalhista, por este Relator, em 22/12/2023, essa Turma proferiu acórdão no processo em 19/04/2024.



    8. Assim sendo, ainda que a referida execução trabalhista esteja atualmente suspensa, constato desatendida a determinação primeva, haja vista ter sido proferido, posteriormente, acórdão no agravo de petição e nos respectivos embargos de declaração que o integraram em 26/07/2024.



    9. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para revogar a decisão exarada em 17/02/2025, na qual se declarou: “nada a prover, devendo os autos retornar ao arquivo” (e-doc. 41) e passo a determinar que a 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região anule o acórdão prolatado em 19/04/2024, no Processo nº 0011392-11.2015.5.01.0081, em sede de agravo de petição, em atendimento à decisão por mim proferida em 22/12/2023, e observe a suspensão até o julgamento de mérito do RE 1.387.795/MG (Tema 1.232). 



    Comunique-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator